Tribunal: CARF
Processo: 10880.917040/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.917040/2010-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.430 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
ENFIL S/A CONTROLE AMBIENTAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é inicialmente do contribuinte ao
solicitar seu crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Hélcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 149 apresentado em face da decisão de
primeira instância da DRJ/SP de fls. 118 que julgou improcedente a Manifestação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.917040/2010-68
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.430 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917040/2010-68

Inconformidade de fls. 83, restando o direito creditório reconhecido parcialmente nos moldes do
Despacho Decisório eletrônico de fls. 77.
Como de costume nesta Turma de julgamento, segue a reprodução do mesmo
relatório apresentado no Acórdão de primeira instância, para o fiel acompanhamento do trâmite e
matéria constante nos autos:

“Trata o presente de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que
indeferiu parte do pedido de ressarcimento, em razão da fiscalização constatar créditos
escriturados com alíquota a maior e notas fiscais de simples remessa com indevido
destaque do IPI, e não homologou integralmente as compensações declaradas.
A manifestante argúi que sempre agiu de boa fé, creditou-se do IPI destacado nas notas
fiscais, de acordo com o princípio da não-cumulatividade e que teria ocorrido o
fenômeno da decadência, portanto, deve ser reconhecido integralmente seu saldo credor
e totalmente homologadas as compensações declaradas.”

O Acórdão de primeira instância proferido no âmbito da DRJ/SP foi publicado
com a seguinte Ementa:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
IPI. RESSARCIMENTO.
O direito ao aproveitamento/utilização, nas condições estabelecidas no art.
11, da Lei n° 9.779, de 1999, do saldo credor do IPI, decorre somente de aquisições,
pelo contribuinte do imposto, de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, ingressados no estabelecimento à partir de 01/01/1999, onerados pelo
imposto e aplicados na industrialização.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. PRAZO.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é de cinco
anos, transcorridos da transmissão da DCOMP.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.”

Em recurso o contribuinte reforçou os argumentos da manifestação de
inconformidade.
Os autos digitais foram distribuídos e pautados para julgamento conforme
regimento interno deste Conselho.
Relatado o caso.

Voto
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.430 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917040/2010-68

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se esta Resolução.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Não houve a homologação tácita, como bem informado na decisão anterior. O
prazo é contado do pedido administrativo até a prolação do Despacho Decisório.
Sobre os mesmos fundamentos, vota-se para que a homologação tácita não seja
aplicada.
Com relação ao crédito de IPI, em nenhum momento o contribuinte discordou do
fato de que o crédito foi aproveitado de forma equivocada uma vez que o IPI tinha sido
destacado a maior na etapa anterior, que os créditos foram escriturados com alíquota a maior e
que houve notas fiscais de simples remessa com indevido destaque do IPI.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito
fiscal, o ônus da prova é inicialmente do contribuinte ao solicitar seu crédito.
Diante de todo o exposto, vota-se para que seja NEGADO PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário, por falta de prova.
Voto proferido.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital